Tribunal: TJDFT
Processo: 0004592-18.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS. REITERAÇÃO. ARTS. 112, V E 114 DO ECA. VULNERABILIDADE SOCIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A existência de provas suficientes da autoria e materialidade da infração é pressuposto para a imposição das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, incisos II a VI da Lei 8.069/1990, nos termos do art. 114 da lei em comento.

2. A imposição de medida socioeducativa não se reveste de caráter punitivo/retributivo, mas destina-se à proteção do jovem em desenvolvimento, visando capacitá-lo para que seja reinserido na família e na coletividade com nova perspectiva de vida pautada na obediência às regras de boa convivência social.

3. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1o do ECA).

4. A gravidade do ato infracional (análogo a furto qualificado) e a reiteração na prática de conduta análoga em data anterior tornam a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade adequada, máxime se o apelante é usuário de maconha, tem desafetos na rua, é órfão e não tem vínculo familiar-parental solidificado, além de não ser desejável seu retorno à unidade de acolhimento em que residia antes de ser apreendido, o que caracteriza situação de vulnerabilidade social a impor atuação estatal mais enérgica.

5. Apelação conhecida e desprovida.